Tribunal: TJDFT
Processo: 0703046-15.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703046-15.2022.8.07.0001 RECORRENTE: TÉCNICA CONSTRUÇÃO COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. RECORRIDA: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP. EQUIPARAÇÃO À FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO ADMINISTRATIVO. EMPREITADA. PREÇO UNITÁRIO. PRORROGAÇÃO. ADITAMENTO. MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES INICIALMENTE PACTUADAS. FIM DA VIGÊNCIA DO CONTRATO. COBRANÇA DO PAGAMENTO DE REAJUSTES. AUSÊNCIA DE PLEITO OPORTUNO. PRECLUSÃO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. A Novacap, com base no previsto no art. 173, § 1o, da Constituição Federal e nas Leis n. 2.874/56 e n. 5.861/72, enquadra-se no conceito de empresa pública distrital, ou seja, pessoa jurídica de direito privado, e, conforme se depreende do disposto em seu estatuto social, não preenche os requisitos necessários para se reger pelos ditames do Decreto n. 20.910/32, uma vez que dispõe sobre seus lucros de forma alheia ao interesse exclusivamente público. 2. Extrai-se dos autos que as partes celebraram contrato de empreitada, em 1o/3/13, por preço unitário, pelo prazo de execução de 180 (cento e oitenta) dias e de vigência de 270 (duzentos e setenta) dias, prevendo-se especificamente, em consonância com o disposto nos arts. 37, XXI, da Constituição Federal, 40, XI, e 55, III, da Lei n. 8.666/93 e 3o, § 1o, da Lei n. 10.192/01, que, após o período de um ano, contado da data da apresentação da proposta (28/1/13), o preço poderia ser reajustado anualmente, adotando-se o INCC. Em 26/7/13, houve aditamento para prorrogação dos prazos de execução, até 20/12/13, e de vigência contratual, até 17/3/14, ficando ratificadas e inalteradas todas as demais cláusulas e condições do instrumento contratual inicialmente pactuado, desde que não expressamente alteradas ou modificadas. Em 1o/11/13, formalizou-se novo aditamento para acréscimo de valor decorrente de serviços extras, constando cláusula de ratificação nos mesmos termos. 3. Como sabido, ante a previsão no edital e no instrumento contratual, inegável que o direito ao reajuste exsurge após um ano contado da data da apresentação da proposta, mas isso não significa, como consectário lógico, que o pedido concernente ao pagamento pode ocorrer a qualquer momento, sob pena de subverter o interesse público que se objetiva com a prorrogação contratual e, ainda, gerar insegurança jurídica. 4. Quando do primeiro aditamento formalizado em 26/7/13, a contratada já tinha ciência acerca de seu direito ao reajuste, pois a vigência do contrato foi prorrogada até 17/3/14. Contudo, quedou-se silente quanto a qualquer ressalva acerca da matéria, reiterando seu comportamento quando da realização do segundo termo aditivo, em 1o/11/13, o que demonstra sua concordância quanto à manutenção do preço originalmente fixado no contrato, com renúncia do reajuste, à luz do art. 111 do Código Civil c/c arts. 54 e 58, § 1o, da Lei n. 8.666/93, sendo que tal fato balizou a decisão da Administração Pública acerca da vantajosidade da prorrogação. 5. Expirada a vigência contratual e extinto o contrato, não há mais relação jurídica entre as partes, concluindo-se que a contratada, ao não se insurgir oportunamente e livremente consentir com a inalterabilidade do preço fixado originalmente, dispôs de seu direito ao pagamento do reajuste, revelando-se incompatível sua conduta posterior de pleitear os respectivos valores a tal título, porquanto operada a preclusão. 6. Recursos conhecidos e desprovidos. Honorários majorados. No recurso especial, a recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 3o, §1o, da Lei 10.192/20012, 40, inciso XI, da Lei 8.666/19933 e 884 do Código Civil, aduzindo que a celebração de aditivos ao contrato que nada dispõe sobre os parâmetros de reajuste não implica na renúncia do direito de atualização anual do valor contratual. Argumenta que o reajuste contratual não tem prazo específico em lei e que, acaso não ocorra, importará no enriquecimento ilícito da administração; Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, alega ofensa ao artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal, repisando os argumentos expendidos no especial no tocante ao direito adquirido ao reajuste contratual. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Constata-se que não se configurou a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.158.489/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 4/4/2023). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 3o, §1o, da Lei 10.192/20012, 40, inciso XI, da Lei 8.666/19933 e 884 do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, notadamente o contrato de empreitada e seus aditivos, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. No que se refere à alegada transgressão aos artigos 37, inciso XXI, da CF, o recurso extraordinário não merece ser admitido, embora tenha a recorrente se desincumbido do ônus referente à alegação da existência de repercussão geral. Com efeito, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: “Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte” (ARE 1411218 AgR, Relatora ROSA WEBER (Presidente), DJE 19/04/2023). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030